Tribunal: STF
Processo: Rcl 78783
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Savio Rodrigues Rocha em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo 5812290-63.2024.8.09.0000), que, em tese, teria violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 828, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se inicialmente de uma ação NOTIFICAÇÃO JUDICIAL de nº 5571684-89.2021.8.09.0029, com objetivo de retirada dos ocupantes indevidos do imóvel denominado:



    […]



    Com a não desocupação amigável fora proposta apenso a NOTIFICAÇÃO JUDICIAL nº 5571684-89.2021.8.09.0029 uma ação de AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA a qual foi distribuída sob o nº 5163063-37.2022.8.09.0029 no dia 22/03/2022 a qual foi movida em face dos ocupantes descriminados anteriormente. 



    Em primeiro momento fora indeferido o pedido liminar evento 20 dos autos de emissão de posse em observância que o STF, no ADPF 828/DF, proferiu decisão datada de 08/08/2022 mantendo a suspensão temporária de desocupações. 



    Em 29/11/2022 evento 32 fora deferido a tutela de urgência para reintegrar à posse ao imóvel em litigio nos seguintes termos:



    […]



    A referida desocupação passaria primeiro pela comissão de conflitos funcionários, enviando os autos para que fosse feito o procedimento administrativo para uma desocupação humanitária, gerando assim o PROAD nº 202212000374267, que está em processamento a mais de (2) dois anos sem uma devida conclusão definitiva do presidente da comissão de conflitos fundiários. 



    Apensar de não existir uma conclusão do PROAD nº 202212000374267, ressalta o ora Reclamante que, consta nestes autos, que fora cumprido todas as exigências do Fluxograma do anexo I, da Comissão de Soluções Fundiárias, qual seja: 



    […]



    Não há nada mais o que esta comissão possa fazer, uma vez que as propostas não foram aceitas, e não houve qualquer definição para o cumprimento da ordem mandamental, restando tão somente a devolução, dos autos, ao Juiz Titular, para que este promova as devidas providências. 



    Com isso a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, propôs junto ao TJGO a ação de SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE, autos nº 5812290-63.2024.8.09.0000, alegando basicamente que supostamente existiam (37) trinta e sete famílias no local, incluindo idosos e crianças e pessoas necessitadas. 



    […]



    Em evento 14 o reclamante solicitou habilitação nos autos 5812290- 63.2024.8.09.0000, apresentado agravo interno, com principal alegação a ilegitimidade da defensoria pública para fazer o pedido de suspensão de liminar e sentença e ainda a proteção da pequena propriedade que não pode ser objeto de desapropriação pelo INCRA, agravo este que fora julgado improcedente.”



    Ao final, requer “A revisão imediata da decisão do Presidente do TJGO, garantindo a Savio Rodrigues Rocha o pleno exercício de seu direito de propriedade e a segurança jurídica e continuando o fluxo normal do processo que vinha cumprido todas as determinações feitas pela ADPF Nº 828/DF”.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Além disso, também não juntou o instrumento de mandato e documento de identificação pessoal, inviabilizando a aferição da regularidade da representação judicial do autor, violando o que dispõem os arts. 104, 105 e 320 do CPC. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá regularizar sua representação judicial, nos termos da fundamentação acima, sob pena de não conhecimento e ineficácia dos atos praticados, na forma do art. 104, § 2º, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente